Tribunal: TJSP
Processo: 1046373-94.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de erro material – Ocorrência.

Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1046373-94.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046373-94.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
2
43.190
Embargos de declaração no 1046373-94.2018.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 9a Vara Cível
Embargante: Companhia Paulista de Força e Luz
Embargada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
a
EMENTA: Embargos declaratórios Alegações relacionadas à
existência de erro material Ocorrência.
Embargos acolhidos.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do
V. Acórdão de fls. 674/684 que, por maioria de votos, conferiu parcial
provimento ao apelo da embargada.
Aduz a embargante, em síntese, que houve erro material
no julgado, na medida em que, quanto ao segurado André Bearzotti
Pires, a embargada efetuou o pagamento de R$ 753,91, e não como
constou.
Manifestação da parte contrária às fls. 687, concordando
com a embargante.
É o relatório.
Os embargos merecem ser acolhidos.
De acordo com o comprovante de fls. 43 a embargada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046373-94.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
3
efetuou o pagamento de R$ 753,91 ao segurado, que deverá ser
reembolsado pela embargante.
Face ao exposto, acolho os embargos de declaração para
o fim acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica